Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO INTEGRATIVO. PROVIDO DA ANALISAR O RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREMINARES REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TEMA 996 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de embargos de declaração oposto pela ré recorrente em face de acordão desta Relatoria em que foi dado provimento ao recurso da parte autora para determinar a condenação da ré ao ressarcimento dos juros de obra devidamente pagos enquanto perdurarem as cobranças. Em seu recurso, a parte embargante alega que houve omissão no julgado posto que não foi apreciado o seu recurso inominado (ID 46691691).

II. Compulsando detidamente o feito, verifica-se a omissão no julgado devendo ser acolhido o recurso de embargos de declaração para analisar o recurso inominado (ID 46691691). Passo à apreciação do recurso.

III. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 560,55, tendo com termo inicial no dia 30/7/2022 e termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, pro rata die, e pagamento do valor pago pelo autor a título de juros de obra, descrito no campo “pago” no documento de ID 135918187, de agosto de 2021 a agosto de 2022. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva no que tange aos juros de obra, pois estes são cobrados pelo agente financeiro e não pela construtora, não sendo de sua responsabilidade a referida cobrança. Argui ainda a incompetência absoluta deste Juízo, ante a necessidade de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal. No mérito, sustenta a inexistência de atraso na entrega do imóvel e alega que houve novação contratual, uma vez que o termo de reserva é um documento preliminar, que é substituído pelo contrato de compra e venda. Sustenta a validade da cobrança dos juros de obra durante a fase de construção.

IV. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46691691). Não foram apresentadas contrarrazões.

V. Em atenção à Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim. há legitimidade passiva da construtora apontada como responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor e que pretende ser ressarcido em virtude do atraso na entrega do imóvel. Confira-se entendimento: (Acórdão 1669303, 07191815720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

VI. A denunciação à lide é modalidade de intervenção de terceiro e, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.099/95, não se admitirá no processo, que tramita pelo rito sumaríssimo, qualquer forma de intervenção de terceiro. Quanto à alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, tem-se que, por se tratar de demanda do consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra, não há de se falar em litisconsórcio passivo necessário, não sendo a causa de competência da Justiça Federal. Preliminares de intervenção de terceiro e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.

VII. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

VIII. Consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e condições iniciais para processo de financiamento imobiliário no 31601 Itapoã Parque” (ID 46690893), o qual estima a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. A recorrente alega que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, houve novação contratual, pois o contrato de compra e venda (ID 46691678) determina o prazo total de construção em 06/03/2023, não havendo, portanto, atraso na entrega da obra.

IX. Exposto o quadro fático, é pertinente mencionar que o STJ firmou as seguintes teses (Tema 996) em caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”

X. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos.

XI. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela consumidora. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1686332, 07348609720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XII. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão e apreciar o recurso inominado.

XIII. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.